Tribunal: TJES
Processo: 5020855-05.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020855-05.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIZETE PENHA DA LUZ

RECORRIDO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020855-05.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VIVO S.A

RECORRIDA: ELIZETE PENHA DA LUZ

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIZETE PENHA DA LUZ
em face da
VIVO S/A
na qual a parte requerente aduz que a recorrente cancelou os serviços de telefonia e internet de forma indevida, não obstante a recorrida/autora ter solicitado a mudança de sua rede para a tecnologia de fibra ótica, seguindo as orientações da concessionária recorrente.

A recorrente não apresentou defesa tempestiva, circunstância que levou o juízo de primeiro grau a decretar-lhe à revelia. Todavia, mesmo diante da revelia, o juízo ponderou sobre as provas juntadas pela requerida e observou os documentos apresentados.

Destarte, considerou o magistrado
a quo
que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que restou demonstrado que a requerida cancelou os serviços de telefonia e internet de forma indevida, mesmo após a autora ter solicitado a troca para a tecnologia de fibra óptica. A falha foi reforçada pela ausência de comprovação, por parte da empresa, de que teria tomado as medidas adequadas para evitar o cancelamento do contrato/serviços.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a
liminar concedida para determinar o restabelecimento dos serviços
e condenando a requerida a pagar indenização a título de danos morais no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista a interrupção injustificada de serviços considerado essencial na atualidade.

A recorrente
, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, inexistência de falha na prestação dos serviços.

De singela análise dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Os elementos dos autos evidenciam que a recorrente cancelou os serviços contratados unilateralmente e de forma indevida, sem apresentar justificativa plausível ou oferecer solução tempestiva à recorrida. Além disso, não foi comprovada qualquer impossibilidade técnica que impedisse a migração para a tecnologia de fibra óptica antes do ajuizamento da ação, fato corroborado pela rápida adoção da medida após a determinação judicial.

Os documentos juntados pela recorrida, como protocolos de atendimento e comunicações eletrônicas, comprovam os transtornos enfrentados e a falha na prestação dos serviços essenciais de telefonia e internet. Outrossim, em que pese a recorrente sustentar a inexistência de defeito na prestação dos serviços, evidentemente não é o que se verifica, já que outra justificativa não há para a situação enfocada nos autos e, se outro problema houve que não a interrupção inadvertida dos serviços, era ônus do recorrente demonstrar, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)